Tribunal: TJDFT
Processo: 0719755-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719755-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE ANCHIETA SILVA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELAINE ANCHIETA SILVA contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0026734-91.2015.8.07.0001, movido pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição do valor encontrado em conta corrente (ID 124028349, origem). Nas razões recursais (ID 36388384), narra que o cumprimento de sentença movido em seu desfavor tem como objeto o recebimento de R$ 645,04. Esclarece ter sido bloqueada a quantia de R$ 660,41, encontrada em conta corrente de sua titularidade, após pesquisa via SISBAJUD. Sustenta a impenhorabilidade da verba, nos termos dos incisos IV e X, do art. 833 do Código de Processo Civil. Argumenta que os valores derivam de seu trabalho como profissional autônomo (daytrader - compra e venda de ativos financeiros) e perfazem quantia inferior a quarenta salários-mínimos. Colaciona documentos e comprovantes bancários, no intuito de demonstrar a alegada impenhorabilidade do montante. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de possibilitar a liberação da quantia penhorada. No mérito, a reforma do decisum. Sem preparo, em razão da justiça gratuita concedida na origem. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, art. 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não considero presentes os pressupostos essenciais à concessão da liminar. Embora a agravante sustente ter a penhora incidido sobre verba salarial, não traz aos autos documentos suficientes à comprovação de suas alegações. Apesar da alegação de que exerce atividade autônoma de daytrader – o que justificaria a existência de depósitos diversos, em nome de terceiros – a apresentação dos extratos vinculados à conta Nu Pagamentos S/A (ID 120527920 e ID 111834553, origem) desacompanhados de instrumentos capazes de apontar a finalidade ou o objeto das operações (investimentos) não se revela suficiente à demonstração, nesta fase de cognição sumária, da impenhorabilidade da quantia. Ademais, não verifico a urgência do pleito, uma vez que o juízo a quo condicionou a transferência de valores à preclusão do decisum, de modo que a solução da controvérsia poderá aguardar o julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator